Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0711653.88-2020.8.07.0000 Agravantes: ELIZETE APARECIDA PEREIRA QUEIROZ, GILVANETE APARECIDA PEREIRA QUEIROZ e KELLY DE MAGALHÃES QUEIROZ Agravada: NALVA SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZETE APARECIDA PEREIRA QUEIROZ, GILVANETE APARECIDA PEREIRA QUEIROZ e KELLY DE MAGALHÃES QUEIROZ contra decisão proferida na ação de reintegração de posse 0701319-77 proposta em desfavor de NALVA SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelas ora agravantes, herdeiras de José Ubaldo Mesquita. O magistrado fundamentou que não restou configurado o esbulho possessório, já que o imóvel encontra-se em nome do GDF e que as próprias autoras relatam que havia união estável seu falecido genitor e a ré (ID 56706306 dos autos de origem). Nas razões do recurso, as agravantes asseveram que quando Elizete mudou do imóvel, deixou seu genitor e a companheira Nalva residindo ali, contudo, após o falecimento, a agravada obstaculizou o retorno da recorrente. Argumentam que a recorrida age de má-fé, buscando esconder-se da citação tanto nos presentes autos, como também no inventário. Sustentam que o fato de o bem ser irregular não afasta o esbulho possessório, considerando o problema fundiário no Distrito Federal. Alegam que seus genitores adquiriram o imóvel que está ocupado clandestinamente. Aduzem que os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens da herança desde o falecimento e que possuem a posse indireta do imóvel. Afirmam que o bem foi doado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e que a reintegração não trará malefícios, pois a agravada já utiliza gratuitamente do imóvel, sem arcar como pagamento de impostos, contas, o destrói para prejudicar as herdeiras, além de possuir casa própria. Com isso, pede a desocupação imediata do imóvel, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e as recorrentes estão dispensadas tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 56706306 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Nos termos do artigo 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho, respectiva data e a perda da posse. “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. As recorrentes narram que o imóvel objeto do litígio foi adquirido por seu genitor e por sua mãe, mediante doação do GDF. Afirmaram, ainda, que a genitora faleceu em 13/11/1990 e que depois seu pai, manteve relação estável com a ré por cinco anos até o falecimento, em 11/12/2019. Todavia, as autoras não lograram demonstrar a posse indireta, já que a certidão de ônus reais juntada ao ID 56684217 dos autos de origem indica que o imóvel é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. Também não comprovaram o esbulho ou a perda da posse, já que elas mesmas reconhecem que mudaram-se voluntariamente do imóvel antes que seu genitor viesse a falecer e que lá permaneceu a ré. Além disso, caso seja demonstrada a propriedade do bem em nome do de cujus, sua companheira possui o direito real de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil e do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 9278/96, o que lhe permite permanecer na mordia tida como residência familiar. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. CONCORRÊNCIA COM FILHOS EXCLUSIVOS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO VITALÍCIO. 1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, conforme dispõe o art. 1.831 do Código Civil. 2. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido. 3. Recurso conhecido e provido”. (07102346720198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/10/2019). Nesse contexto, a questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar; não demonstrada a plausibilidade do direito. Forte nesses fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator